Tribunal: TJDFT
Processo: 0002474-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA MÍNIMA ABSTRATA INFERIOR A UM ANO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO.
1. O enunciado n. 337 da Súmula de Jurisprudência do STJ prescreve: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.
2. O apelante foi denunciado pela prática dos crimes de receptação descrito no artigo 180, caput, do CP e de corrupção de menores, conforme artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990. Finda a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu apenas pelo crime de receptação.
3. Em virtude da procedência parcial da pretensão punitiva pela absolvição do réu de um dos delitos que fora imputado, o de corrupção de menores, abriu-se a real possibilidade de concessão do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995.
3. Previamente à prolação de sentença, era mister a concessão de vista dos autos ao Ministério Público para exame do cabimento de oferta do chamado sursis processual, benefício que, justamente, poderia evitar ao réu a superveniência de condenação criminal em seu desfavor. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. SENTENÇA CASSADA.